Tribunal: TJSP
Processo: 0003408-93.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretendida a revogação da decisão que concedeu a progressão de regime prisional – Exame criminológico favorável – Atendimento ao requisito subjetivo suficientemente demonstrado – Condenado que demonstrou efetiva adaptação ao benefício deferido na origem, enquanto pendente recurso interposto objetivando sua cassação – Decisão mantida – Recurso não provido.